Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE. REVELIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DEFESA. RELAÇÃO DIFERENTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONDIÇÕES VERIFICADAS. AVALISTAS. CO-RESPONSÁVEIS. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPORCIONALIDADE AO FUNDO DE DIREITO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. 1.1 É possível declarar, de pronto, a ilegitimidade da ré quando os fatos narrados na exordial não apontam qualquer relação entre o autor e a parte demandada.
2. O aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, chamado avalista, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado. 2.1 Diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária com o avalizador perante o credor da dívida. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal.
3. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil.
4. O afastamento dos efeitos materiais da revelia ocorre, conforme o art. 345, I, do Código de Processo Civil, apenas quanto às matérias de defesa que sejam de interesse comum ou geral. Assim, os fatos que atinjam exclusivamente o réu revel podem ser tidos como verdadeiros, ainda que seu litisconsorte tenha apresentado contestação.
5. Tratando-se da inadimplência obrigação envolvendo bens fungíveis, somada à notícia de esvaziamento da garantia de adimplemento, a notícia sobre o recebimento, por parte do devedor, de novos bens de mesma natureza autoriza a declaração do dever de reserva de parte dessa transferência para pagar o credor.
6. É inconteste no entendimento jurisprudencial que o “valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte.” (AgInt no REsp n. 1.949.278/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). 6.1 Muito embora a fixação do valor da causa nas Ações Declaratórias envolva uma simples estimativa, deve refletir de maneira proporcional e razoável a relação de fundo, sob pena de burlar o sistema de cálculo das custas processuais.
7. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 7.1. Existindo proveito econômico nos autos é inviável a aplicação de outra base de cálculo, como fixado na origem, uma vez que desobedecida a ordem de gradação do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
8. Nas Ações Declaratórias, os honorários devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
9. Recurso de Apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação da ré provido. Honorários alterados de ofício.